Tribunal: TJES
Processo: 5010993-25.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010993-25.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WN FAST SOLUCOES LTDA
RECORRIDO: KAIQUE FERNANDES DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010993-25.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WN FAST SOLUÇÕES LTDA

RECORRIDO: KAIQUE FERNANDES DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em desfavor de WN FAST SOLUÇÕES LTDA, na qual o autor alega que firmou contrato de prestação de serviços com a requerida, cujo objeto era a revisão de um contrato de financiamento de veículo que o autor possui junto ao Banco Pan. Aduz que um preposto da requerida entrou em contato com o requerente, por chamadas de voz e vídeo, lhe informando que, após análise, verificou que o contrato do requerente tinha diversas taxas ilegais e juros abusivos, dando certeza em relação a revisão do referido contrato.

Narra o autor, que a requerida solicitava depósitos e pagamentos para que fosse concluído suposto acordo de renegociação junto ao Banco Pan, o qual nunca era concluído, havendo sempre novas solicitações de depósitos. Postulou a declaração de nulidade do contrato contestado, devolução, em dobro, dos valores pagos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante, com base nas provas dos autos, concluiu que o serviço contratado, de fato, nunca foi prestado. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos declarando a nulidade do contrato contestado e

condenando a requerida a devolução, na forma simples, dos valores comprovadamente pagos pelo requerente (R$ 1.970,00), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00.

A recorrente, de forma genérica, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, inexistência de irregularidades no contrato firmado, ausência de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, as provas dos autos demonstram que jamais houve qualquer assessoria para redução de supostos juros e taxas abusivas no contrato firmado pelo recorrido junto ao Banco Pan.

Em verdade, o recorrido foi inúmeras vezes pressionado a depositar valores para a recorrente, inclusive sendo orientado a contrair novos empréstimos para fazer tais depósitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)